Tribunal: TJMT
Processo: 1024991-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024991-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE PINTO - CPF: 938.154.331-34 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MAURICIO J PINTO - CNPJ: 08.719.220/0001-81 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Maurício José Pinto em face de acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017201702 e extinguir a correspondente execução fiscal. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a prescrição do crédito tributário e extinta a execução fiscal, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do executado, diante da ausência de manifestação expressa no acórdão embargado sobre esse ponto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado reconhece a prescrição dos créditos tributários e determina a extinção parcial da execução fiscal, mas não se manifesta sobre os honorários sucumbenciais, configurando omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a procedência da exceção de pré-executividade, com extinção total ou parcial da execução, implica a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme fixado no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

5.

O proveito econômico obtido pelos embargantes é mensurável, correspondendo ao valor dos débitos prescritos na CDA n. 2017201702, o que afasta a possibilidade de fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

6.

Em face da omissão configurada e do reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico, conforme os critérios legais aplicáveis às causas envolvendo a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em acórdão que reconhece a prescrição de crédito tributário e extingue execução fiscal deve ser suprida mediante Embargos de Declaração.

2.

A extinção da execução fiscal em virtude do acolhimento de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3.

Quando o proveito econômico é elevado e mensurável, os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 3º e 5º, e 489, § 1º; CTN, art. 174; LC n. 123/2006, art. 18, § 15-A, I; Lei n. 6.830/80, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1.076; STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016; TJMT, N.U 1020845-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
Maurício José Pinto e Maurício J. Pinto
em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito do Agravo de Instrumento interposto contra decisão que havia rejeitado Exceção de Pré-executividade.

A parte embargante alega que houve omissão no acórdão ao deixar de fixar honorários sucumbenciais em favor do patrono dos Agravantes, mesmo tendo havido provimento do recurso e consequente extinção da execução fiscal quanto à CDA n. 2017201702, com base no reconhecimento da prescrição dos créditos tributários.

Sustenta que, conforme o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, o reconhecimento da prescrição implica condenação do Fisco ao pagamento dos honorários advocatícios, sobre o proveito econômico obtido.

Aponta jurisprudência do TJMT e do STJ, inclusive julgados sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP), para demonstrar o cabimento da verba honorária mesmo em sede de agravo de instrumento.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões, defendendo a ausência de vício no acórdão recorrido e argumentando que os Embargos buscam reexame do mérito com nítido caráter infringente, o que não é permitido.

Ressaltou que a decisão foi clara e devidamente fundamentada, sem qualquer omissão, obscuridade ou contradição, conforme exigência do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Município de Maurício José Pinto opõe Embargos de Declaração contra o acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SIMPLES NACIONAL. TRIBUTOS DECLARADOS E NÃO PAGOS. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contribuinte contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, afastando a alegação de prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017201702, referente a ICMS devido no regime do Simples Nacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial de tributos declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional e não pagos, e verificar se, no caso concreto, transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN antes do ajuizamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a entrega da declaração pelo contribuinte constitui o crédito tributário, dispensando qualquer outra providência administrativa, conforme Súmula 436 do STJ e art. 18, § 15-A, I, da LC n. 123/2006.

4. O prazo prescricional de cinco anos para a cobrança judicial, previsto no art. 174 do CTN, conta-se da data estipulada como vencimento da obrigação declarada e não paga, nos termos da tese firmada no Tema 383 do STJ (REsp 1.120.295/SP).

5. No caso, a última obrigação declarada pelo contribuinte venceu em 20/01/2014, iniciando-se nessa data o prazo prescricional, que se encerrou em 20/01/2019, sem causas suspensivas ou interruptivas.

6. A execução fiscal foi ajuizada em 04/09/2019, quando já operada a prescrição, devendo ser extinta quanto aos débitos da CDA n. 2017201702.

7. As CDAs atendem aos requisitos formais dos arts. 2º e 3º da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN, não prosperando alegação de nulidade por ausência de notificação prévia, pois a própria declaração do contribuinte constitui o crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, declarados e não pagos, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança judicial conta-se da data do vencimento da obrigação, operando-se a prescrição se, entre essa data e o ajuizamento da execução, decorrerem cinco anos sem causa suspensiva ou interruptiva.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 150, 173 e 174; LC n. 123/2006, art. 18, § 15-A, I; Lei n. 6.830/80, arts. 2º e 3º; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, Tema n. 383; STJ, Súmula n. 436; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 0002123-48.2016.8.11.0027, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 21/11/2023; TJMT, N.U 1005936-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j.23/06/2025.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso dos autos, os Embargantes alegam omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduzem que o acórdão deu provimento ao Agravo e reconheceu a prescrição do crédito tributário, extinguindo a Execução Fiscal, mas deixou de condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência ao patrono dos agravantes.

Sustentam que, diante do reconhecimento da prescrição e da extinção da Execução, deve o Fisco ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste razão aos Embargantes quanto à alegada omissão.

O acórdão embargado, ao dar provimento ao Agravo de Instrumento e reformar a decisão de primeiro grau para reconhecer a prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2017201702, com a consequente extinção da Execução Fiscal quanto a esses débitos, deixou de apreciar questão relevante pertinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Embora o acórdão tenha se limitado a examinar a questão da prescrição do crédito tributário, é certo que a reforma da decisão agravada implicou sucumbência da Fazenda Pública no recurso, situação que, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte vencedora.

A omissão configura-se inequívoca, uma vez que o julgado não enfrentou a questão dos honorários advocatícios, tampouco justificou eventual razão para sua não fixação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor executado. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, o que não ocorreu. Aplicação da Súmula n. 568 do STJ . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2038278 RS 2021/0386966-2, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desse Sodalício, como cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. DILAÇÃO PROBATÓRIA INEXISTENTE. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão monocrática que, nos autos do agravo de instrumento, manteve decisão do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a qual acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição de créditos tributários vencidos até 03.11.2009, relativos à cobrança de ISSQN, extinguindo parcialmente a execução fiscal e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se a prescrição de crédito tributário pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) se, no caso concreto, estão prescritos os créditos vencidos até 03.11.2009; (iii) se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais quando acolhida parcialmente a exceção.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para veicular matéria de ordem pública, inclusive prescrição, desde que fundada em prova pré-constituída, conforme pacificado pela Súmula 393 do STJ.

4. A aferição da prescrição no caso decorre da análise de elementos constantes das próprias Certidões de Dívida Ativa, da data do ajuizamento da execução fiscal e do despacho citatório, não exigindo dilação probatória.

5. Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição quinquenal deve ser contada do vencimento da obrigação, e não da inscrição em dívida ativa, salvo prova de constituição posterior, o que não ocorreu. Os créditos vencidos até 03.11.2009 estão prescritos, considerando a data do ajuizamento da execução (03.11.2014).

6. A fixação de honorários advocatícios em favor do executado é cabível quando a exceção de pré-executividade resulta na extinção ou redução do crédito exequendo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É admissível o reconhecimento da prescrição de crédito tributário por meio de exceção de pré-executividade, desde que fundada em prova pré-constituída.

2. Os créditos tributários sujeitos ao lançamento por homologação têm seu prazo prescricional iniciado com o vencimento da obrigação, salvo demonstração de constituição posterior.

3. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor do executado quando a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que parcialmente.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, p.u., I; CPC/2015, arts. 85 e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt no AREsp 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 16.08.2023.

(N.U 1020845-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Dessa feita, o reconhecimento da prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 2017201702, com a extinção da Execução Fiscal quanto a esses débitos, configura inequívoco proveito econômico obtido pelos Executados, ora Embargantes.

Com se depreende dos autos, o valor da causa na Execução Fiscal alcança R$ 581.075,48 (quinhentos e oitenta e um mil e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), sendo que a CDA reconhecida como prescrita representa parcela expressiva desse montante, caracterizando-se como proveito econômico aferível para fins de fixação dos honorários advocatícios.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623 e 1.906.618, submetidos ao rito dos recursos repetitivos e consolidados no Tema 1.076, estabeleceu que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados".

Firmou-se o entendimento de que é obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

Assim, as teses fixadas no referido julgamento estabelecem que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.

No presente caso, o proveito econômico obtido pelos Embargantes é plenamente mensurável, correspondendo ao valor dos créditos tributários cuja cobrança foi obstada pelo reconhecimento da prescrição.

Tratando-se de causa em que figura como parte a Fazenda Pública Estadual, aplicam-se os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC, que estabelece a gradação de dez por cento até duzentos salários-mínimos, de oito por cento entre duzentos e dois mil salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme previsto nos incisos do referido parágrafo.

O § 5º do art. 85 do CPC estabelece que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais previstos no § 3º, sendo vedada a fixação dos honorários em valor inferior ao mínimo estabelecido.

Dessarte, considerando o proveito econômico obtido pelos Embargantes, com o reconhecimento da prescrição e a extinção da Execução Fiscal quanto aos débitos da CDA n. 2017201702, devem os honorários advocatícios ser fixados em percentual incidente sobre o valor do proveito econômico.

Dessa forma, caracterizada a omissão no acórdão embargado quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para suprir a lacuna apontada.

Forte nessas razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLAÇÃO,
para, suprindo a omissão apontada, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários inscritos na CDA n. 2017201702, nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025